Tribunal: CARF
Processo: 10166.900063/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900063/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.583 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA.
A prescrição intercorrente administrativa não se aplica a processos fiscais,
conforme Súmula 11 do CARF. Não tendo a parte trazido outras provas do seu
crédito aos autos, não cabe a aplicação da referida prescrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Despacho Decisório (efls. 102) não homologou a compensação da empresa
decorrente de saldo negativo de CSLL de 2005, no valor de R$ 53.748,12.
A empresa alega, a partir das efls. 4, ter sofrido retenção de CSLL de várias
empresas, no montante acima, porém, na DCOMP, declarou as retenções em CNPJs errados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900063/2011-90
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900063/2011-90

Dito isso, anexou, à sua manifestação, cópia da DIPJ retificadora ano-calendário 2005, cópia de
PER/DCOMPs e planilha demonstrativa dos CNPJs não informados na DCOMP.
Às e-fls. 107, a DRJ se manifesta demonstrando o crédito confirmado e não
confirmado da compensação efetuada:
Tabela 2: CSLL Retida na Fonte: Parcelas Confirmadas Parcialmente ou não
Confirmadas
CNPJ Fonte
Pagadora
Código da
Receita
Valor
DCOMP
Valor
Confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
00.394.544/008-51
6147
14.362,31
7.356,74
7.005,57
Retenção
na
fonte
comprovada
parcialmente
26.989.715/0002-93
6190
39.385,81

39.385,81
Retenção na fonte não
comprovada

Total
53.748.12
7.356,74
46.391,38

Salientou que o comprovante anual na retenção na fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução da CSLL retida.
A interessada não trouxe aos autos, segundo o autor, os comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras que confirmariam as retenções
de CSLL que alega ter em seu favor. Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte poderia, na opinião do julgador, ser suprida pelos registros constantes nos
bancos de dados da RFB, em especial pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras
mediante Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), segundo a DRJ.
Confrontando as informações extraídas das DIRF(s) com os demonstrativos de
retenções elaborados pela Recorrente, a DRJ confirmou retenção de CSLL referente ao 1o
trimestre de 2005 no montante de R$ 45.431,86.
Aceita a retenção de R$ 45.431,86, uma vez que a CSLL devida é R$ 39.385 o
saldo negativo que se apura é de R$ 6.046,05. Com isso, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo direito crédito no montante da diferença acima
apontada.
No seu Recurso Voluntário (e-fls. 128) a Recorrente alega que sofreu as retenções
das fontes pagadoras, tendo recebido liquido dos impostos os valores pagos por estas. Ocorre que
a maioria dessas empresas omitiu essa informação da sua DIRF.
Na visão da empresa, ao invés de ter julgado procedente em parte a manifestação
de inconformidade, a DRJ deveria ter pronunciado a “prescrição intercorrente administrativa”,
que vem a ser a prescrição no processo administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente
de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte (§ 1o, art. 1o da Lei 9.873/99). Isso porque entre a manifestação de inconformidade
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900063/2011-90

(12/04/2011) e o julgamento da DRJ (20/12/2018) passaram-se mais de 6 anos, o que permitiria
alegar prescrição intercorrente administrativa.
Pede o reconhecimento do seu pedido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade
previstos em lei, razão pela qual dele conheço.
O caso é de não homologação de compensação por falta de prova de retenção na
fonte. A DRJ ainda realizou pesquisas apartadas em sua base de dados e conseguiu homologar
parte dos créditos, mas reconheceu que somente pelos documentos trazidos aos autos pela
Recorrente não seria possível homologar a totalidade do crédito.
A empresa, em sua defesa, ao invés de tentar provar seu direito creditório, alega
prescrição intercorrente administrativa.
A prescrição intercorrente administrativa está assim prevista na Lei no 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (destacado)
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária.
Portanto, a prescrição intercorrente ocorre em processos em andamento que
estiverem paralisados por mais de 3 anos, pendentes de julgamento/despacho mediante
manifestação das autoridades ou da própria parte interessada. E a lei determina que não se aplica
aos processos de natureza tributária.
Diante de decisões reiteradas sobre o assunto, o CARF sumulou esse tema nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900063/2011-90

A Súmula acima é bastante clara no sentido de não ser aplicável essa prescrição
aos processos administrativos fiscais. No caso alegado pela Recorrente, houve um descuido de
pesquisa, pois tal Súmula está em vigor desde 2006 e não deveria ter sido utilizada como
argumento principal na sua defesa.
Aliás, a parte não juntou nenhum outro documento tampouco tentou provar a
pertinência do crédito não homologado. Simplesmente alegou prescrição intercorrente sem
nenhuma outra menção ao crédito, exceto pelo fato de ter acusado as fontes pagadoras de não
terem mencionado a retenção na DIRF.
Dito isto, diante da falta de outras provas que corroborem o valor creditício
pleiteado, dado o não acatamento do argumento de fundo lançado pela Recorrente, nego
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 135
DF CARF MF
Original